Tribunal: TJSP
Processo: 1013134-66.2013.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Bancário. Negativação. Dano Moral. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso do banco réu. Constatada falha na prestação de serviço. Autora que comprovou o pagamento da 13a parcela, ao passo que o réu a negativou por alegação de inadimplemento que, inclusive, impediu à autora que exercesse o pagamento das demais parcelas. Débito quitado. Dano moral reconhecido. Responsabilidade

Ementa:
Apelação. Bancário. Negativação. Dano Moral. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso do banco réu. Constatada falha na prestação de serviço. Autora que comprovou o pagamento da 13a parcela, ao passo que o réu a negativou por alegação de inadimplemento que, inclusive, impediu à autora que exercesse o pagamento das demais parcelas. Débito quitado. Dano moral reconhecido. Responsabilidade objetiva. Verba indenizatória fixada (R$ 5.000,00) mantida, porque aquém do arbitrado pela Câmara. Precedente. Sucumbência, por equidade, adotada em primeiro grau mantida, porque legal e corresponde à justa e digna retribuição pelo trabalho realizado. Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC (antigo art. 20, § 4o do CPC/73). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079276
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013134-66.2013.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
CONSTANCIA ALVES DE PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013134-66.2013.8.26.0020 - C - Voto no 4978
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013134-66.2013.8.26.0020
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Constancia Alves de Paiva
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Sabrina Salvadori Sandy Severino
Voto no 4978
Apelação. Bancário. Negativação. Dano Moral. Sentença de
parcial procedência mantida. Recurso do banco réu. Constatada
falha na prestação de serviço. Autora que comprovou o pagamento
da 13a parcela, ao passo que o réu a negativou por alegação de
inadimplemento que, inclusive, impediu à autora que exercesse o
pagamento das demais parcelas. Débito quitado. Dano moral
reconhecido. Responsabilidade objetiva. Verba indenizatória
fixada (R$ 5.000,00) mantida, porque aquém do arbitrado pela
Câmara. Precedente. Sucumbência, por equidade, adotada em
primeiro grau mantida, porque legal e corresponde à justa e digna
retribuição pelo trabalho realizado. Inteligência do art. 85, § 8o, do
CPC (antigo art. 20, § 4o do CPC/73). Recurso desprovido.
O réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença de fls.
221/224 que julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a tutela concedida,
com exclusão definitiva do apontamento e declarar quitada a parcela vencida em julho de
2013 do contrato entabulado entre as partes e condenar a requerida ao pagamento de R$
5.000,00, com expedição de mandado de levantamento em favor da autora dos valores
depositados a fls. 91, 98, 99, 104, 105 e 106, além de condená-lo ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, § 4o
do CPC.
Aduz, em síntese (fls. 227/232): a) que narrado em defesa, foi
constatado que o valor pago de R$ 588,12 gerou inconsistência devido a digitação incorreta
o determinou vínculo ao contrato 12026000145823, baixando as parcelas 40 e 41 (fl. 229);
b) que a hipótese dos autos não se coaduna com falha na prestação de serviços, já que o
fato ocorreu por culpa do consumidor, que erro ao digitar; c) da análise dos fatos que
embasam o pedido indenizatório, inexiste violação a direitos inerentes à personalidade, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013134-66.2013.8.26.0020 - C - Voto no 4978
3
como honra, imagem reputação ou intimidade; d) que seus atos se coadunam com o
exercício regular de seu direito, em decorrência da dívida não paga. Subsidiariamente,
pretende a redução da indenização arbitrada, além de prequestionar o disposto no art. 85, §
2o, inciso III, do CPC (fl. 232).
Não foram apresentadas contrarrazões (autora intimada a fl.
242).
Recurso processado, com preparo e sem oposição ao
julgamento virtual.
Acórdãos da 35a Câmara de Direito Privado a fls. 144/147 e
250/253.
É o relatório.
1. Não se conhece, por prejudicado, do pedido de atribuição
de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não se olvide que
pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012, caput, do CPC),
para possibilitar apreciação antes do julgamento.
2. A autora narra que, em 05.07.2013, ao tentar efetuar o
pagamento da parcela 13/36, foi informada pelo caixa da agência bancária que o título
estaria 'baixado', razão pela qual procurou a ré, a qual lhe encaminhou novo boleto, via e-
mail de pessoa da família, para que fosse realizado o pagamento de referida parcela, agora
com vencimento em 18.7.2013 no valor de R$ 588.12 (aí incluídos os encargos da mora
mora); circunstâncias que se repetiram em 05.08.2013, quando do pagamento da parcela
14/36, mas tendo a ré desta vez informado que o motivo de não conseguir pagar a 14a
parcela era o inadimplemento da anterior (13a), oportunidade em que informou o ocorrido
no mês anterior e o envio de fax, comprovando o pagamento de julho com vencimento no
dia 18.07.2013. Contudo, em 10.8.13, ao tentar realizar compra na Casas Bahia,
surpreendeu-se com a notícia de anotação de seu nome em órgão de proteção ao crédito.
Já ciente de sua negativação, entrou em contato com a ré, a
qual lhe informou a inexistência de pagamento da parcela vencida em julho (fl. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013134-66.2013.8.26.0020 - C - Voto no 4978
4
A petição inicial (emendada a fls. 157/158, diante do
desinteresse na consignação em pagamento), foi instruída, no que importa ao presente
julgamento, pelo boleto avulso (e sua respectiva quitação), -- emitido para pagamento da
13a parcela com data de vencimento para 18.07.2013 (fl. 42/43), -- a restrição (fl. 46) e a
negativa de obtenção de cartão de crédito (fl. 49).
Em contestação, a ré exibiu tela sistêmica em que apontado o
não pagamento das parcelas vencidas em 5.7.13 e 5.8.13 (fl. 189), além de outras que
convergem com a narrativa inicial (fl. 190), bem como o contrato bancário (fls. 211/213).
O fato de não terem localizado e considerado o pagamento da
13a parcela, decorreu de culpa exclusiva da ré, o que denota má prestação de serviços, já
que a autora obteve novo boleto para pagamento da parcela 13/36, sendo injustificável
tenha a ré delegado à autora, idosa, a comprovação do que ela (demandada) deveria manter
computado em seus sistemas (fl. 190).
Assim, inócua a alegação lançada pela ré a fl. 191 de que não
encontrado o pagamento da parcela 13, até porque este era exatamente um dos problemas
enfrentados pela autora na tentativa de efetuar a quitação da parcela 14.
Ademais, a negativação de fls. 45/46, cuja pesquisa foi
realizada em 02.09.2013, mantinha o apontamento levado à publicidade em 03.08.2013,
mesmo diante das tratativas administrativas da autora, que buscava, sem sucesso,
comprovar a quitação da parcela 13 e, daí, obter o desbloqueio para pagamento das demais
subsequentes.
E não é só, tampouco denota razoabilidade a pronta remessa
do nome da cliente à negativação, uma vez que qualquer pessoa pode esquecer de pagar
determinada fatura na data aprazada ou sofrer algum desencaixe financeiro momentâneo,
casos que não desabonam o cidadão de bem ou determinam a caraterística de mau pagador.
Em outras palavras, ao contrário do apontado em órgão de
proteção ao crédito, a autora não estava inadimplente da parcela vencida em 05.07.2013, e
suas eventuais inadimplências posteriores decorrem exclusivamente da confusão gerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013134-66.2013.8.26.0020 - C - Voto no 4978
5
pelo réu (má prestação de serviço).
Deste modo, apurada falha na prestação de serviço do réu,
aliada a descumprimento do ônus imposto no artigo 373, inciso II, do CPC; enquanto a
autora fez prova do que lhe cabia e era possível trazer aos autos, em consonância com sua
alegação verossímil e convergente com a prova que produziu (art. 373, inciso I, do CPC).
3. Em razão da anotação indevida em órgão de proteção ao
crédito, a autora sofreu dano moral consistente na ofensa à honra objetiva, porquanto sua
dignidade ficou desprestigiada enquanto consumidora, notadamente em face das
instituições financeiras e no comércio em geral. Essa inscrição, sem motivo real,
caracteriza conduta ofensiva, considerando a potencialidade do prejuízo inerente ao sistema
informatizado de dados.
Para fixação do valor da indenização, devem ser levados em
conta o grau e o tipo da ofensa, para os fins de compensação da vítima e inibição da
conduta ilícita do ofensor.
No caso, considerando a situação econômica do ofensor, a
espécie e a intensidade do dano, a indenização só não será majorada à míngua de
recurso da autora, mas, por outro lado, é razoável e proporcional ao dano suportado pela
autora, razão pela qual não deve reduzida.
4. No mais, diante do prequestionamento trazido a fl. 232,
ressalta-se que o arbitramento de honorários, por equidade, no importe de R$ 1.000,00 (mil
reais) não afronta o art. 85, § 2o, inc. III, do CPC, além de atender o disposto no art. 85, §
8o do CPC/15 (antigo 20, § 4o do CPC/73), valor que corresponde à justa e digna
retribuição pelo trabalho realizado, ainda que a causa não denote demasiada complexidade,
já que árduo o trabalho realizado em inúmeras peças processuais com, inclusive, anulação
de sentença por acórdão (fls. 144/147), depósitos, levantamentos etc.
5. Portanto, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013134-66.2013.8.26.0020 - C - Voto no 4978
6
No mais, sem majoração da verba honorária diante da não
apresentação de contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o
que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação
da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração" (REsp no
88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator